Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-87.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000331-87.2020.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONDIR BALBINOT - CPF: 614.714.459-68 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Leondir Balbinot contra acórdão que negou provimento a agravo interno do Estado de Mato Grosso, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em auto de infração ambiental, com inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação expressa dos honorários advocatícios e à majoração da verba sucumbencial em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática, mantida pelo colegiado, expressamente reconheceu a inversão do ônus da sucumbência, o que implica condenação do vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

4. A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015, pressupõe que o recurso seja desprovido ou não conhecido. No caso, o recurso de apelação foi provido, não se configurando sucumbência recursal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e não há nos autos omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da sucumbência, quando determinada em decisão mantida pelo colegiado, supre a necessidade de nova fixação expressa dos honorários advocatícios. 2. A majoração dos honorários recursais somente se aplica aos casos em que o recurso é não conhecido ou desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2205461/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 19.10.2017, DJe 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONDIR BALBINOT
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva em relação ao auto de infração n.o 118388, e, por conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência.

Nos presentes embargos, o embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a sucumbência do Estado de Mato Grosso, não houve manifestação expressa quanto à fixação dos honorários advocatícios, tampouco à sua majoração em sede recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a omissão compromete a integridade do acórdão, na medida em que o recurso de apelação foi provido integralmente em seu favor, impondo-se, portanto, a aplicação das normas processuais que disciplinam a condenação em honorários advocatícios e sua majoração em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a devida fixação dos honorários sucumbenciais e sua majoração em grau recursal, bem como a condenação do Estado ao ressarcimento das custas processuais já adiantadas (Id. 275305894).

Ausente contrarrazões ao embargos de declaração (Id. 280114895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Leondir Balbinot, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental e, por conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter se pronunciado, de forma expressa, sobre a fixação dos honorários advocatícios e sua majoração em sede recursal, a despeito do provimento da apelação interposta e da consequente atribuição da sucumbência ao ente público.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Constata-se, de plano, que a decisão monocrática de id. 203077153, mantida integralmente pelo acórdão embargado, foi clara ao determinar a inversão do ônus da sucumbência. Assim, não há que se falar em omissão quanto à condenação do vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, já que tal providência foi expressamente adotada.

No que se refere à alegada ausência de majoração dos honorários recursais, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado entendimento no sentido de que a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 pressupõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/03/2016, data de vigência do CPC/2015; (b) que o recurso tenha sido não conhecido ou não provido, seja por decisão monocrática ou colegiada; e (c) que haja condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1 . "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (AgInt nos EREsp 1 .539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/10/2017). 2 . É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp n. 1.626 .251/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.) Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2205461 PR 2022/0283373-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Dessa forma, a consolidação da jurisprudência do STJ estabelece, de maneira acertada, que só se configura sucumbência recursal quando o recurso é improvido ou não conhecido. No caso de provimento do recurso, como ocorreu nos autos originários, a hipótese é de simples inversão do ônus da sucumbência, e não de majoração da verba honorária recursal, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste aspecto.

Cabe ainda reiterar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Diante disso, ausentes os pressupostos legais para o acolhimento da pretensão aclaratória,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025